Tribunal: TJBA
Processo: 8024597-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024597-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILBERTO UZEDA LIMA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. PATENTE SUPERIOR. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar contradição existente no julgado, reconhecendo o direito de policial militar inativo, com proventos calculados sobre o soldo de 1º Tenente, ao percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, conforme previsto na legislação estadual e consolidado na jurisprudência desta Corte. Aplicação do princípio da paridade. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024597-76.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante GILBERTO UZEDA LIMA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONCHER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS, nos termos do voto do relator. Salvador, 5 de Dezembro de 2024.